Tribunal: STF
Processo: RE 756400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Contribuição previdenciária. EC nº 41/2003. LC nº 266/2004. Base de cálculo diferenciada. Inconstitucionalidade. Convalidação. Impossibilidade.



    1. A jurisprudência da Corte, desde a ADI nº 3.128/DF, consolidou o entendimento pela impossibilidade de instituição de contribuição previdenciária com bases de cálculo diferenciadas para servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de outro. 



    2. A jurisprudência da Corte não admite a validação superveniente de diploma que, ao nascer, se mostrou em conflito com a Constituição.



    3. Agravo não provido.